Tribunal: TJDFT
Processo: 0720266-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720266-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL OLIVEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E LOCACOES EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: GIULIA GRAZIELA PIANTAMAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL OLIVEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E LOCACOES EIRELI, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória no 0748835-66.2024.8.07.0001, movido em seu desfavor por BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA, ora exequente/agravado, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, nos seguintes termos (ID no 233775947): “É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Contudo, assim como em relação às pessoas físicas, impõe-se a demonstração de que esta não possui condições de suportar os encargos do processo sem prejuízo de sua própria manutenção. No caso dos autos, a parte ré limitou-se a apresentar apenas extrato bancário, sem, contudo, comprovar de forma cabal que a manutenção de suas atividades seria comprometida pela exigência do pagamento das custas processuais. Conforme destacado no precedente abaixo transcrito, a mera apresentação de documentos fiscais ou contábeis que não indiquem, de maneira inequívoca, o risco de inviabilidade econômica não constitui prova suficiente para a concessão da gratuidade: “A gratuidade de justiça não pode ser concedida de forma indiscriminada, devendo-se demonstrar, no caso das pessoas jurídicas, a real incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejudicar o regular funcionamento de suas atividades” (acórdão 1329537, 07482895320208070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 25/3/2021, publicado no DJE em 9/4/2021). Ademais, a presunção de insuficiência de recursos prevista no § 3o do art. 99 do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, não podendo ser estendida automaticamente às pessoas jurídicas. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré-embargante. Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir em eventual dilação probatória, justificando sua necessidade, sob pena de preclusão. Caso requeiram o julgamento antecipado ou não indiquem provas a produzir, façam-se os autos conclusos para sentença.” Irresignada, a parte agravante sustenta que não possui atividade empresarial há mais de quatro anos, estando o CNPJ inapto, conforme documentação fiscal apresentada. Aduz que sua representante legal não exerce qualquer atividade remunerada e se encontra em situação de hipossuficiência financeira, recebendo apenas benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença). A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não oportunizou a produção de provas adicionais, impedindo a demonstração completa da impossibilidade financeira da empresa de arcar com as despesas processuais. Argumenta que o entendimento jurisprudencial vigente reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovada a situação de inviabilidade econômica, como ocorre no caso concreto. Dessa forma interpõe o presente recurso, no qual requer a reforma da decisão que negou os benefícios da justiça gratuita à agravante. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É o caso dos autos. A súmula n° 481, STJ prevê que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, considerando que a empresa agravante se encontra inativa, conforme a Declaração de Créditos e Débitos Tributários emitida pela Receita Federal do Brasil (ID 72062231), bem como a declaração que comprova sua retirada do Simples Nacional (ID 72062232) e a declaração de inatividade (ID 72062233), verifico, ao menos em uma primeira análise, o estado de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante, o que confere a probabilidade do direito invocado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. 2. Nos autos em apreço, a empresa comprovou que está em inatividade com ausência de renda e patrimônio, elemento apto a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, fazendo jus a concessão da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1997951, 0700930-97.2025.8.07.9000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Evidenciado, no caso concreto, que a empresa agravante se encontra inativa, conforme a Declaração de Créditos e Débitos Tributários emitida pela Receita Federal do Brasil, e que os extratos bancários juntados aos autos demonstram a inexistência de saldo credor em sua conta corrente, tem-se por caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1754215, 0723972-83.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.) Portanto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para conceder à agravante, por ora, os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 19:32:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora